Tribunal: CVM
Processo: 19957.003158/2020-12
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: João Accioly
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.003158/2020-
12

Data do julgamento: 29/04/2025

Relator: Diretor João Accioly

Acusado:
Pedro Henrique Cruzeiro Rabelo

Ementa: Apurar suposta gestão irregular de carteira de valores mobiliários.
Proibição Temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu por unanimidade, pela condenação de Pedro
Henrique Cruzeiro Rabelo à proibição temporária, por 60 meses, de atuar em
qualquer modalidade do mercado de valores mobiliários brasileiro, pela acusação
formulada.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Nos termos do disposto no art. 71 da Resolução CVM n° 45/2021, o
acusado punidos com a penalidade de proibição temporária poderá requerer ao
Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado deste
julgamento ao MP Estadual e ao MP Federal, ambos de Minas Gerais.

Presente o advogado David Silva, representando o acusado.

Presente
a
Procuradora Dra.
Luciana
Dayer,
representante
da
Diário Eletrônico da CVM em
29/04/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 690 (2314561) SEI 19957.003158/2020-12 / pg. 1

Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.

A Diretora Marina Copola não participou do julgamento do processo
devido à agenda institucional.
Documento assinado eletronicamente por José Paulo Diuana de Castro,
Gerente, em 29/04/2025, às 16:20, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2314561 e o código CRC 8FD7EB62.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2314561 and the "Código CRC" 8FD7EB62.
Extrato de Sessão de Julgamento 690 (2314561) SEI 19957.003158/2020-12 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.003158/2020-12
Reg. Col. 2837/23

Acusado:
Pedro Henrique Cruzeiro Rabelo
Assunto:
Gestão irregular de carteira
Relator:
Diretor João Accioly
RELATÓRIO
I – SÍNTESE
1.
Pedro Henrique é acusado de gestão irregular de carteiras (Lei 6.385, art. 23, §1o,
da Lei n° 6.385/76; ICVM 558, art. 2o). Em defesa, admite ter gerido recursos de terceiros;
diz ter agido de boa-fé para adquirir a experiência necessária para obter a autorização
regulatória, alega arrependimento e situação de penúria financeira.
II – O CASO
2.
O Inquérito Administrativo foi instaurado a partir de denúncia de corretora sobre
suposta atuação irregular de algumas sociedades no mercado de valores mobiliários.
3.
Ao investigar a denúncia, a Superintendência de Processos Sancionadores - SPS
identificou: (i) elementos que a seu ver indicariam a atuação do Réu como administrador
de carteiras sem autorização da CVM; (ii) reclamações de investidores contra o Réu por
possível administração irregular e não devolução de valores, apresentadas à
Superintendência de Ouvidoria da CVM – SOI; e (iii) denúncias feitas à Polícia Federal
em Minas Gerais, semelhantes às feitas à SOI.
4.
As denúncias à PF continham contratos entre o Réu e seus clientes, conversas de
whatsapp, e-mails e relatórios de performance dos investimentos (doc. no 1499049). Os
contratos mencionavam números de contas pessoais do Réu como destino dos depósitos
para investimento.
5.
A SPS analisou extratos bancários do Réu e verificou que houve transferências de
clientes para suas contas, e que ele fez a gestão desses recursos. Os dados mostrariam
que, entre 2016 e 2020: (i) o Réu fez um total de 54.442 operações em nove corretoras
distintas, o que indicaria habitualidade; (ii) o Réu depositou um total de R$ 4,8 milhões
nas corretoras e sacou R$ 2,9 milhões, o que corroboraria a versão de denunciantes de
que ele estaria utilizando os recursos em proveito próprio; e (iii) os valores depositados
nas corretoras são compatíveis com as transferências recebidas de pessoas físicas.
Relatório (2314549) SEI 19957.003158/2020-12 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM no 19957.003158/2020-12
Relatório - Página 2 de 2
6.
Com base em tais dados, a SPS concluiu que o Réu teria feito gestão irregular dos
recursos dos clientes.
7.
Em seu depoimento, o Réu confirmou que geria recursos de terceiros desde 2016
(1491353, 1491358, 1491359). Explicou que buscava a experiência requerida para obter
a certificação como gestor e começou a utilizar contratos de mútuo com pessoas próximas
e gerir seus recursos para tanto. Alegou que entendia que isso não constituiria gestão
irregular e que o advogado da empresa o teria ajudado a elaborar os contratos de mútuo.
8.
Em sua manifestação preliminar, o Réu afirmou que (i) inicialmente geria recursos
apenas para colegas, mas ao obter resultados positivos, outras pessoas o procuraram e
alcançou mais de 120 clientes; (ii) não teve habilidade para lidar com resgates
antecipados, levando-o a não conseguir honrar compromissos com os clientes; e (iii) fazia
a gestão de maneira semelhante a um fundo, juntando os recursos de todos os seus clientes
e usando um sistema de rateio de acordo com o valor depositado por cada um.
9.
A Acusação concluiu haver elementos suficientes para a acusação de gestão
irregular de carteiras, conforme a Lei 6.385, art. 23, §1o, e a Instrução CVM no 558, art.
2o, bem como indícios da prática de crime previsto no art. 27-E da Lei n° 6385/76.
10.
Em sua defesa, o Réu afirmou o que seguinte:
(i)
Agiu de boa-fé e contribuiu para o bom andamento das investigações.
(ii)
Admitiu ter feito a gestão de recursos com a intenção de obter a experiência de
três anos, requisito da obtenção da autorização da CVM para realizar a
administração de carteiras regularmente;
(iii)
Começou com operações de cunho pessoal e, diante do sucesso, atraiu a atenção
de amigos, que lhe pediram para operar por eles;
(iv)
Constatando que o número de pessoas e as verbas sob sua gerência aumentavam,
buscou auxílio de advogado para formalizar a relação com os investidores;
(v)
Sofre por ter causado prejuízo a pessoas próximas e não tem condições de ressarcir
os prejudicados, por ter situação financeira “tão calamitosa quanto a dos
investidores que sofreram prejuízo econômico”;
11.
Em reunião de 18.04.2023, fui sorteado relator do processo.
12.
Pauta de julgamento publicada no Diário Eletrônico da CVM em 3/4/2025.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2025

João Accioly
Diretor Relator
Relatório (2314549) SEI 19957.003158/2020-12 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.003158/2020-12
Reg. Col. 2837/23
Acusado:
Pedro Henrique Cruzeiro Rabelo
Assunto:
Suposta gestão irregular de carteira
Relator:
Diretor João Accioly
VOTO
I – PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO
1.
O Acusado trouxe ao Colegiado o argumento da prescrição pela primeira vez na
tribuna. Sustenta que a ação punitiva teria sido atingida pela prescrição quinquenal. Em
que pese o momento da alegação, enfrento a matéria.
2.
Mesmo que se aplicasse o prazo da prescrição penal, pelo §2o do art. 1o da Lei
9.873, o argumento seria improcedente. O réu foi citado em 16.9.22, menos de três anos
após o fim de sua atuação, e isto interrompeu a prescrição, pelo art. 2o da Lei 9.873.
Mesmo que este fosse o único evento interruptivo nos autos, até a data do julgamento não
transcorreram os três anos que fulminariam a pretensão punitiva se o processo estivesse
parado. Assim, rejeito a prescrição.
II - MÉRITO
3.
A Acusação reuniu evidências suficientes de que o Réu atuou profissionalmente
como gestor. O próprio Réu admitiu a conduta desde a primeira interação com os
condutores do inquérito da CVM, explicando que tinha intenção de obter a autorização
para desempenhar a atividade de maneira regular.
4.
Apesar de crível a alegada intenção de adquirir, futuramente, autorização para o
exercício da atividade, fato é que o Acusado praticou atos de gestão sem ter o devido
registro. A experiência necessária para obter a licença não pode ser obtida pela realização
da própria atividade para cujo desempenho a lei requer o registro, por óbvia
impossibilidade lógica. Essa experiência teria que se dar como funcionário de pessoa
jurídica devidamente registrada na CVM para a gestão de carteiras.
5.
Para a configuração da tipicidade da infração, deve haver a presença concomitante
de determinados elementos, quais sejam: (i) discricionariedade na tomada de decisões
sobre como investir os recursos (“gestão”); (ii) a profissionalidade; (iii) acesso direto aos
recursos para movimentá-los (“entrega” dos recursos)1; (iv) a autorização dos clientes
para negociação com seus recursos.
6.
Todos estão presentes.

1 Embora haja tradição de referir-se a esse item como “entrega de recursos pelo investidor ao acusado”, são frequentes
as considerações sobre a desnecessidade da transferência efetiva de recursos para que alguém os administre – basta que
se possa movimentá-los. E.g., PAS RJ2008/10874, Rel. Otavio Yazbek, j. 28/4/2009. Mais recentemente, PAS 19957.
001292/2022-41, Rel. Flávia Perlingeiro, j. 12/12/2023, e PAS 19957.007344/2019-97, minha relatoria, j. 28/2/2023.
Voto Em Sessão De Julgamento (2314550) SEI 19957.003158/2020-12 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM no 19957.003158/2020-12
Voto - Página 2 de 2
7.
Como descrito no Relatório, a Acusação bem demonstra que o Réu executou
milhares de operações de 2016 a 2020 com os recursos dos investidores com os quais
tinha contrato, o que configura o elemento da “gestão” – mais bem caracterizado pela
discricionaridade na tomada de decisão2, para evitar circularidade (repetição do termo
gestão na expressão definida e na própria definição). Além disso, o Acusado também
afirmou que operava de maneira semelhante a um fundo, reunindo os recursos de diversos
clientes e rateando os resultados conforme a proporção de cada um (Rel. §8)
8.
A profissionalidade é demonstrada pelos contratos padronizados para mais de uma
centena de clientes que previam pagamento de taxa de performance de pelo menos 15%
sobre os rendimentos, caracterizando remuneração pelos serviços prestados.
9.
A disponibilidade dos recursos também se mostra configurada, uma vez que eram
transferidos diretamente a contas de titularidade do Réu, como constante dos extratos
bancários e confirmado pelo próprio.
10.
Por fim, presente também a autorização para negociação, o que se vê dos contratos
e dos relatórios aos clientes ,com prestação de contas do que era feito sob os contratos.
11.
Com base com base no art. 11, VIII, da Lei 6.385 e em linha com precedentes
recentes deste Colegiado3, estipulo como pena-base proibição de atuar em qualquer
atividade no mercado de capitais por 60 meses, com atenuantes de bons antecedentes (art.
66, II, RCVM 45) e prestação de informações relativas à materialidade da infração (art.
66, I, RCVM 45). Deixo de aplicar a atenuante de baixa gravidade da conduta em virtude
da falta de qualificação técnica. Como circunstâncias agravantes, reconheço (i) a prática
sistemática da conduta, que se protraiu por anos e perante vários investidores (art. 65, I,
RCVM 45), e (ii) o elevado prejuízo causado aos investidores (art. 65, II, RCVM 45).
12.
Registro que, pelo art. 66, §2o da Resolução 45, as atenuantes não descaracterizam
por si só a gravidade em tese da conduta, pelo que se mantém cabível a proibição.
13.
Assim, voto por condenar Pedro Henrique Cruzeiro Rabelo à proibição temporária
de atuar em qualquer modalidade do mercado de valores mobiliários brasileiro, por 60
meses, pela infração de gestão irregular de carteira, nos termos do art. 23, §1o, da Lei
6.385 e do art. 2o da ICVM 558.
14.
Comunique-se ao MP Estadual e ao MP Federal, ambos de Minas Gerais.
Brasília, 29 de abril de 2025

João Accioly
Diretor Relator

2 Nas precisas palavras de Gustavo Gonzalez, o elemento “gestão” consiste na “liberdade para estabelecer uma
estratégia de investimento e, dentro dessa estratégia, executar os passos necessários para sua efetivação, comunicando-
os ao cliente posteriormente”. PAS CVM no SP2014/465, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 6.11.2018.
3 PAS CVM no 19957.000883/2024-62 e PAS CVM no 19957.002226/2024-50, ambos de minha relatoria, j.
respectivamente em 15.10.2024 e 18.2.2025.
Voto Em Sessão De Julgamento (2314550) SEI 19957.003158/2020-12 / pg. 6